Tribunal: TJMT
Processo: 0000577-56.2019.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DE EXISTÊNCIA DO DELITO. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. INACOLHIMENTO. CONSTATAÇÃO DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM GUIA DE TRANSPORTE FLORESTAL PREENCHIDA PELO APELANTE. VERSÃO DO MOTORISTA QUE CARREGOU A MADEIRA EM OUTRA EMPRESA CORROBORADA COM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000577-56.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL SCHEFFER HAHN - CPF: 667.636.491-34 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE QUADROS - CPF: 021.906.441-51 (APELANTE), FE PUBLICA (VÍTIMA), LUCIMAR LOPES PEREIRA - CPF: 512.194.920-00 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE QUADROS - CPF: 021.906.441-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DE EXISTÊNCIA DO DELITO. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
.
INACOLHIMENTO
. CONSTATAÇÃO DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM GUIA DE
TRANSPORTE FLORESTAL PREENCHIDA
PELO APELANTE. VERSÃO D
O
MOTORISTA QUE
CARREGOU
A MADEIRA
EM OUTRA EMPRESA
CORROBORADA COM RELATÓRIO PRODUZIDO POR FISCAL DO IBAMA. CONTEXTO DE
“ESQUENTAMENTO”
DE MADEIRAS
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.A falsidade ideológica exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tal como ocorreu
nestes
autos ao apelante inserir informações falsas em guia de transporte florestal, de modo que a
sua
condenação deve ser mantida.

2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Scheffer Hahn
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n.
0000577-56.2019.8.11.0025
, conden
ando
-o pela prática do crime de falsidade
ideológica (
art. 299 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e
1
0 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigen
te à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
200288247
, postula a sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória, invocando, outrossim, em seu benefício
,
o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
E, subsidiariamente, em caso de manutenção do édito condenatória, pleiteia
a
desclassificação para a infração administrativa descrita no art. 47, do Decreto Federal n. 6
.
514
; com também
o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
200288250
, colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
206860184
, segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
200288726
, p. 7/9
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Fato 01:

Consta do incluso inquérito policial que durante o ano de 2018, na Rua Gravataí, s/n, lota 10, quadra 383, Bairro Setor Industrial, na cidade e Comarca de Juína/MT, os denunciados
DANIEL SCHEFFER HAHN e LUIZ FELIPE QUADROS,
de forma consciente e voluntária, inseriram declarações falsas em documento público, qual seja, no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais - SISFLORA, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme Relatório de Fiscalização, Nota Fiscal, Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais, Romaneio de Madeiras, Boletim de Ocorrência, Termo de Interrogatório e Termo de Depoimento de fls. 09/13, 19/24, 30 e 34 e 41-IP.

Fato 02:

Consta, ainda, do incluso inquérito policial, que no dia 01/03/2018, por volta das 14h30min, na Rua Gravataí, s/n, lote 10, quadra 383, Bairro Setor Industrial, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado
DANIEL SCHEFFER HAHN
, de forma consciente e voluntária,
falsificou documento público
, qual seja,
Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3
, conforme Documento de Arrecadação, Nota Fiscal, Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais, Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte
Eletônico
,
Romancio
de Madeiras e Boletim de Ocorrência de fls. 18/24-IP.

Dinâmica dos fatos:

Conforme restou apurado, na data de 01/03/2018 agentes do IBAMA abordaram um caminhão carregado de madeira e, após conferência dos documentos da carga, verificaram que a guia florestal de transporte tinha sido emitida pela empresa
Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Aquarius LTDA-ME
(fls. 19/20-IP), no entanto, constatou-se que a madeira havia sido carregada na empresa
Comércio de Madeiras ASR EIRELI.

À vista dos fatos, na data de 02/03/2018, os agentes do IBAMA realizaram uma fiscalização na empresa
Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Aquarius LTDA-ME
para verificarem se os créditos florestais virtuais da empresa condiziam com a madeira e resíduos armazenados em seu pátio, compatibilizando assim com as guias florestais informadas junto ao SISFLORA (fls. 09/13-IP).

Ressai dos autos que na data supracitada, após percorrerem todo o limite territorial da referida empresa e realizarem aferição das madeiras encontradas, os analistas do IBAMA constataram que havia diferença volumétrica entre o saldo físico de madeira e o saldo virtual do SISFLORA (fl. 10-IP).

Os resultados demonstraram que a empresa possuía
522,697
metros cúbicos de créditos virtuais e
102
metros cúbicos de madeira física no pátio. Dessa forma, constatou-se uma diferença superior de
420,697
metros cúbicos de madeira no saldo virtual da empresa (saldo SISFLORA) do que em relação ao seu saldo real (medição pelo IBAMA) - fl. 10-IP.

Diante da comprovação de irregularidade, a Autoridade Policial procedeu com as investigações de praxe e apurou que
DANIEL
e
LUIZ
(proprietário e administrador da empresa
Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Aquarius LTDA-ME) inseriram
declaração falsa no
Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais - SISFLORA
(fls. 09/13 e 19/24-IP).

Outrossim, apurou-se que
DANIEL falsificou
a guia florestal
n.°
2529 (fl. 20-IP), visto que emitiu a guia em nome de sua empresa
Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Aquarius LTDA-ME
, ao passo que a madeira foi carregada na empresa de terceiros, qual seja,
Comércio de Madeiras ASR EIRELI
(fl. 24v-IP) [...]”

– Destaques no original

Conforme
se infere das raz
ões recursais, o apelante
sustenta

que desconhece
“quais motivos levaram o motorista Lucimar Lopes Pereira a dizer que não carregou no pátio da empresa INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS AQUARIUS LTDA-ME, e que teria carregado no pátio mantido pela empresa COMÉRCIO DE MADEIRAS ASR EIRELI”
;
acrescentando, outrossim, que
“tal narrativa em nada se adequa a verdade dos fatos, já que o senhor Lucimar Lopes Pereira carregou no pátio da empresa Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Aquarius LTDA-ME, ali recebendo toda documentação necessária e ainda orientações de como proceder quando chegasse ao destino para a descarga do caminhão”
.

Ainda nessa linha intelectiva, o apelante
assevera
que
“a única pessoa que poderia dizer onde o caminhão foi carregado é o motorista Lucimar Lopes Pereira, mas como é dos autos ele não foi ouvido nestes autos de processo criminal, não podendo assim a narrativa contida nos autos ser validada por
aquele, ou ainda, não tendo o crivo do contraditório e da ampla defesa já que não pôde o recorrente no processo, contrapor a narrativa trazida pelo senhor Lucimar Lopes Pereira”
.

O apelante finaliza
almejando

a
sua absolvição, ante a ausência de prova de autoria ou mesmo da existência dos fatos narrados na exordial acusatória, uma vez que a
sentença
condena
tória
somente poderia ser
lavrada
se
houve
sse

provas
robustas da autoria
, o que

não é o caso
destes
autos.

Sem razão, no entanto, o apelante.

A existência material do crime de falsidade ideológica [fato 02] narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
relatório de apuração de infrações administrativas ambientais (ID
200288726
, p. 15
-
27),
notas fiscais (
ID
200288726
, p. 36
-
37
),
G
uia de
T
ransporte
Florestal
n. 2
.
529 (
ID
200288726
, p. 38
)
;
e boletim de ocorrência (
ID
200288726
, p. 45
-
46
)
; bem como
n
o
s
demais elementos de convicção encontradiços nestes autos.

No que concerne à auto
ria delitiva,
verifica-se
que os agentes do IBAMA aborda
ram
um caminhão carregado de madeiras e, ao
solicitarem

a
documentação [nota fiscal e guia
de transporte
florestal], o motorista apresentou os referidos documentos,
tendo sido

solicitado
pelos agentes estatais que
ele
o
s
levassem até
o lugar no qual a
madeira
foi carregada
;

e lá chegando
,
constataram
havia
falsidade ideológica na
G
uia de
T
ransporte
F
lorestal n. 2
.
529, pois neste documento ficou registrado que
a madeira foi carregada
na
madeireira Aquarius [empresa do apelante],
ao passo que
o motorista levou os agentes até a madeireira Rezende, configurando, assim,
o
injusto penal

sob apuração

por ter

o apelante
inseri
do
informações falsas em documento
particular.

Como é sabi
d
o
, doutrinariamente,
é
defin
ido
como documento público aquele expedido
por

funcionários

no exercício de suas
funções e com as
formalidades exigidas pela lei,
tal como se infere
das lições
de Mirabete abaixo reproduzidas:

“Para os efeitos penais, público é o documento expedido na forma prescrita em lei, por funcionário público (na acepção do art. 327), no exercício de suas atribuições. São requisitos, pois, da constituição do documento público: 1. a qualidade do funcionário público que o redige; 2. a sua competência na matéria e no território; 3. a formação do ato durante as formações públicas do funcionário; 4. a observância das formalidades legais”.
(
MIRABETE,
Julio
Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: parte especial. Volume III. São Paulo: Atlas, 2012. p. 200).

Dessa forma, embora a guia de transporte florestal seja
emitida
pelo sistema SISFLORA-SEMA – sistema que auxilia e controla a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado, precedido pelo preenchimento dos campos predefinidos e indispensáveis para a concretização do negócio – compete aos particulares devidamente cadas
trados e autorizados pelo órgão
ambiental, o preenchimento, emissão e assinatura de tais documentos,
razão pela
qual não confere natureza de documento público
à
guia de transporte florestal, agindo, corretamente, o
j
uízo de primeiro grau ao
fazer
, na espécie,

o ajuste
da
acusação
à tipificaç
ão
penal
correta
,
por ser a guia de transporte florestal documento particular.

Conforme já
asseverado linhas
volvidas,
segundo o
B
oletim de
O
corrência n. 2018.70986 visto no
200288726, p. 45
-
46
, os agentes do IBAMA, no dia 1º de março de 2018,
fizeram a
abordagem do
caminh
ão

dirigido

por
Lucimar
Lopes Pereira,
e
pediram a documentação necessária para
o transporte d
a
madeira
. Ato contínuo
,

os agentes públicos pediram
ao
motorista
que
os

levassem ao
lugar no qual

foi
feito o carregamento
,
tendo sido
confirmado que
a madeireira onde foi carregada
a

madeira
não era a empresa que constava na
G
uia de
T
ransporte
F
lorestal n. 2
.
529
, conforme
pode ser visto a seguir:

“[...]
Narra o comunicante que é agente de fiscalização do IBAMA e que na data de ontem por volta das 16:30 horas, estavam em diligências na cidade de Juína juntamente com outro agente do IBAMA e 02 investigadores da polícia civil (GOE) a fim de averiguar a existência da madeireira Aquarius, devido alguns lançamentos suspeitos, lançados no sistema SISFLORA,
que abordaram um caminhão carregado de madeiras, na saída de cidade de Juína, sentido Vilhena. Quando foi solicitado
a apresentação de documentações da carga. QUE o motorista do caminhão apresentou a guia de transporte de nº 2529, emitida pela empresa madeireira Aquarius, com data de 01/03/2018, às 14:30 horas. QUE solicitaram ao motorista que indicasse o local onde havia carregado em virtude de estarem em busca de localizarem a empresa em questão, sendo que
o mesmo
atendeu sem objeções. Que o motorista do caminhão, senhor Lucimar Lopes Pereira, conduziu a equipe até a empresa Comércio de Madeiras ASR EIRELI EPP (Madeireira Rezende) no setor Industrial.
Que o responsável desta empresa é a pessoa de Márcio e quem agenciou a carga para Lucimar foi a pessoa de Fabinho, que pode ser contactado pelo telefone (66) 99209-9891. Diante do ocorrido o senhor Lucimar foi autuado pelo transporte de madeira com documentação inválida e o caminhão e a madeira foram apreendidos, ficando a pessoa de Lucimar como fiel depositário do caminhão e madeira serão depositadas no IBAMA ou
Conseg
de Juína. Como não conseguiram localizar a empresa madeireira Aquarius na data de ontem em virtude da finalização do horário comercial, continuaram na busca pela empresa na manhã de hoje, logrando êxito em localizá-la por volta das 09:30 horas, onde foram recebidos pela pessoa de Luiz Felipe que informou que é funcionário e trabalha no escritório da empresa. Foi solicitado ao mesmo que abrisse o escritório para que pudessem checar as documentações da empresa. Que
o mesmo
abriu o escritório e observaram que não
haviam
computadores.
Questionado sobre como ele fazia para emitir as guias florestais
o mesmo
disse que era utilizado um
not
book e que segundo ele estava estragado e o seu patrão de nome Daniel havia levado para a cidade de Cuiabá consigo, ao ser perguntado pela emissão da GF nº 2529
o mesmo
disse que havia emitido a pedido de seu patrão, sendo localizado a
2º Via
dessa GF, dentro do escritório da empresa, a qual foi recolhida e apresentada nesta
Delpol
.
Questionado se Luiz Felipe havia visto o caminhão que foi apreendido, dentro do pátio da empresa, o mesmo disse que não, o comunicante afirma que a emissão da GF por uma empresa e o carregamento da madeira ter sido feito em outra configura infração ambiental, conforme art. 82 do Decreto Federal 6.514/08, fato que motivou a lavratura do auto de infração nª 9133366-E e a condução do responsável pela emissão da inserção dos dados inconsistentes no SISFLORA,
senhor Luiz Felipe Quadros a esta Delegacia de Polícia, que uma cópia dos documentos lavrados
foi
entregues nesta
Delpol
[...]”
.

D
estacamos

Não obstante o motorista Lucimar Lopes Pereira não
tenha sido
ouvido em juízo, durante a fase investigativa, ele confirmou que carregou
a
madeira na empresa Comércio de Madeiras ASR
Eireli
APP – também conhecida como Madeireira Rezende
, tal como se infere desta parte de suas declarações:

“[...] O depoente afirma que é proprietário e motorista do caminhão
M.Benz
placa HQG 0769, cor Azul, Chassi 9BM384098KB854853;
Que
chegou em Juína no dia 26/02/2018, ficou no posto
Pasqualoto
. aguardando a
confimação
da carga: Que falou com o agenciador senhor Fabinho por meio do telefone (066) 99209-9891. que indicou o local onde teria que ir para fazer o carregamento das madeiras: Que chegando na empresa falou com o senhor Márcio, o qual apresentou como proprietário da empresa onde ele estava carregando: Que é a segunda vez que carrega nesse local, tendo realizado um carregamento no
inicio
de fevereiro, não sabendo precisar a data: Que foi carregar o caminhão na data de 28/02/2018, com 12,261 m' madeiras serradas da espécie
Apuleia

leiocarpa
_Garapeira, tendo encerrado o carregamento por volta das 15h e ficou aguardando os documentos estacionado no pátio da empresa: Que não observou que havia placa de identificação da empresa no local, nem tampouco checou a nome da empresa que havia emitido os documentos, no presente caso é a empresa ind. Com. E
Exp
de Madeiras Aquarius Ltda -ME. CCSEMA 3310, instalada na Rua
Gravatai
, Lote 10. Quadra 383. Setor Industrial, CEP 78.320-000.
Juina
-MT, conforme GF n° 2529 emitida em 01/03/2018, às 141 30 min, com destino à empresa
Reedi
Madeiras Ltda, CNPJ 13.225.689/0001-02, sediada em Santa Cruz do Sul - RS;
Que foi até o endereço onde carregou o caminhão acompanhando a equipe de fiscalização sem se sentir coagido, no intuito apenas de confirmar que carga estava com os documentos certos, chegando lá foi constatado que se tratava da empresa Comércio de Madeiras ASR
Eireli
EPP, CNPJ 27.299.156/0001-71, coordenadas geográficas 11° 25' 31.8" S e 58° 44' 33.3", dados indicados na placa
[...].
Destacamos

Nesse contexto,
o analista ambiental do IBAMA, Reginaldo Viana Cunha, elaborou o
r
elatório de
a
puração de
i
nfrações
a
dministrativas
a
mbienta
i
s visto no
ID
200288726, p. 15
-
27
, em cujo documento registrou que a empresa Aquarius [
de
propriedade do apelante]

tinha
créditos florestais não condizentes
com as madeiras físicas
estocadas
em seu
galpão
.

A
lém disso, evidenciou-se
um
esquema de
“esquentamento”
de madeira,
prática, essa, que
consiste na
emissão

da
documentação
da

venda
e
do
transporte de madeira que não seja
do
estoque
do(a) vendedor(a)
, gerando, assim, inconsistências nos dados disponíveis nos
S
istema de
F
iscalização
A
mbiental.

A propósito, a respeito do
aludido
relatório, em razão de sua extensão considerável,
destaca-se apenas esta parte:

“[...]
Em atendimento a SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE EMPREENDIMENTO NUINT/SUPES/MT 004/2018, a equipe de fiscalização do IBAMA composta por
Edevar

Sovete
(
Ditec
/
Supes
-MT) e Reginaldo Viana Cunha (
UT-Alta
Floresta), apoiada por dois investigadores do GOE da
Policia
Civil, realizaram vistoria na empresa INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS AQUARIUS LTDA - ME, em
Juina
em 02/03/2018. Tal empresa figura entre as três que, no estado do Mato Grosso, possui na sua licença de operação, a permissão especial para conversão de resíduo de serraria em itens que podem ser aproveitados em peças curtas (menores que 0,80 cm). Uma vez possuindo tal permissão, a empresa pode adquirir resíduos de outras empresas para realizar essa transformação em seu pátio. Embora em teoria a iniciativa seja favorável, considerando o passivo ambiental das empresas envolvidas, a análise das circunstancias encontradas no caso em tela provou que se trata de fraude escandalosa no sistema, o que pode ser visto pela grandeza dos números revelados pela movimentação de resíduos entre as várias empresas envolvidas, e pela incompatibilidade entre os dados do sistema e o potencial de produção da empresa Aquarius, resultando no esquentamento ilegal de madeiras de grande valor comercial (por exemplo o ipê).

A equipe iniciou os trabalhos no município de
Juina
no dia 01/03/2018, e em deslocamento com viatura oficial na entrada da cidade de Juína, houve um flagrante de caminhão com madeira ilegal envolvendo a empresa Aquarius. Foi constatado que
a mesma
inseriu dados falsos no sistema oficial de controle (
Sisflora
) ao fornecer Nota Fiscal e Guia de Transporte para a empresa Madeireira Rezende, onde o caminhão foi carregado de fato. Em suma, a empresa gerou o documento que acobertou madeira sem origem, advinda de depósito de madeira que sequer possuía a devida autorização para o comércio. (...)

Da análise dos volumes de madeira serrada no pátio, percebe-se grande quantidade de saldo disponível sem o volume do respectivo produto no local, reforçando o fato de que a
empresa utiliza desses créditos sobressalentes para confecção de notas fiscais e guias florestais para a cobertura ilegal, como foi o caso do
flagrante
realizado pela equipe do IBAMA no dia 01/03/2018 descrito acima.
A manutenção destes créditos no sistema por si só configura informação falsa no sistema oficial de controle. Uma vez que o proprietário trabalha "desde a infância" em serraria (segundo sua declaração também possui família em Sinop proprietária de serraria e sempre trabalhou no ramo), não há como considerar que os declarantes, que são operadores do sistema (proprietário e funcionário), não saibam que tal excesso de saldo configura infração e crime ambiental de conduta intencional, considerando as normas federais e estaduais existentes sobre o fato, e levando em conta o tempo que o saldo vem sendo mantido no SISFLORA. (...)

Considerando as afirmações (e constatação da equipe) de que o resíduo constante no pátio tem origem do processo produtivo que sai do seu próprio barracão, e que a empresa "dificilmente" compra resíduos (informação corroborada pelos funcionários da empresa em entrevista pessoal), torna-se evidente que os volumes de resíduos que entraram no saldo da empresa pelo sistema SISFLORA não corresponderam a entrega do produto fisicamente na empresa, ou seja, foram realizados apenas transferência de saldo no sistema. Não há outra razão pela qual a empresa receba enorme quantidade de éditos de resíduos (sem receber o produto fisicamente) que não seja para a utilização fraudulenta na transformação para peças curtas e posterior repasse para empresas do estado, também envolvidas em esquema de esquentamento de madeira (...)

Conclusão e encaminhamentos sugeridos

Estando já autuada por informação falsa no sistema oficial de controle e embargada até decisão final administrativa, a empresa deve ter questionada junto a SEMA a sua licença para transformação de resíduos, e baseado no material já incluído no presente processo e relatório final a ser concluído nos próximos dias, tal licença deve ser cancelada, considerando a gravidade dos fatos apresentados (flagrante de esquentamento de madeira e uso indevido do
acesso ao sistema SISFLORA) [...]”
.

Destacamos

Demais disso, torna-se importante
asserir
que todas as provas produzidas durante a fase investigativa foram confirmadas, em juízo, por meio do depoimento do analista ambiental do IBAMA, Reginaldo Viana Cunha,
que detalhou a abordagem do caminhão
carregado
de madeira, a fiscalização
in
locum
na empresa do apelante e, por último, a inconsistência dos dados lançados no sistema SISFLORA e o verdadeiro estoque da empresa Aquarius, evidenciando,
portanto, que se tratava de um esquema de
“esquentamento”
de madeiras,
tal como se depreende desses fragmentos de seu depoimento
:

“[...] seguia para uma fiscalização na empresa Aquarius e no caminho encontrou o caminhão com madeira, cuja NF estava em nome da Aquarius
,
mas que havia sido carregado na empresa ASR
, empresa
esta
que possuía licença para atuar.

A fiscalização na empresa Aquarius se justificava em razão de informações de que estariam movimentando grande quantitativo de madeira Ipê, cuja madeira tem valor de comércio alto, em peças curtas, afirmando que para essa transformação era necessária autorização via sistema SISFLORA. Por outro lado, durante a fiscalização observaram que a empresa não possuía equipamentos para proceder o aproveitamento dos resíduos. Além disso, os resíduos que encontraram no local eram incompatíveis com o estoque, afirmando enfaticamente que estavam procedendo o
"
esquentamento de madeira
"
.

Relatou ainda que para que houvesse a demanda que estava inserida no sistema seria necessário que a empresa possuísse maquinários compatíveis para peças curtas, os quais não foram encontrados na empresa Aquarius
,

rememorando que os funcionários foram ouvidos, cujos depoimento não condiziam com a m
ovimentação inserida no sistema [...]”

(Transcrição retirada da sentença
condenatória
vista no ID
200288245
)

Conquanto tenha sido decretada a revelia do apelante, quando foi interrogado durante a fase investigativa, ele negou a autoria delitiva, afirmando que o caminhão foi carregado no pátio da Madeireira Aquarius de forma legal e c
om toda documentação necessária. Além disso,
negou ter inserido dados inverídicos no sistema SISFLORA. No entanto, sua versão está isolada
nestes autos
, e por consequência, contrária às demais provas produzidas no decorrer da tramitação processual.

Em
que pese Lucimar
Lopes Pereira,
o
motorista do cami
n
hão
,
não
ter
sido ouvido em juízo, por todo
o contexto que envolveu o delito,

a começar
pel
a
versão
que
a testemunha
deu na
fase investigativa
;
o relatório de apuração de infração ambiental
produzido pelos fiscais do IBAMA
;
os dados contidos no sistema SISFLORA
;

e as versões prestadas

em juízo
p
elas testemunhas Reginaldo Viana Cunha e Evandro Carlos Selva

que apontaram a empresa do apelante como meio de
“esquentamento”
de madeira,
fica evidente que Lucimar carregou na madeireira Rezende e
recebeu a

G
uia de
T
ransporte
F
lorestal n. 2
.
529,
na qual tinha
inserid
o
informações falsas pelo apelante, configurando, portanto, a prática do crime de falsidade ideológica por parte
deste
.

Por outro lado,
a
infração administrativa descrita no art. 47, do Decreto Federal n. 6
.
514,
consiste em

“
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
. Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo,
mdc
ou metro cúbico aferido pelo método geométrico
”
.

Vê-se, pois,
que norma contida no
art.
4
7 a Decreto Federal n. 6.514
,

não

guarda pertinência

com
o

crime
de falsidade ideológica
pelo qual o apelante foi condenado
,
de modo que não há motivos para se operar a desclassificação
requestada neste recurso
.
Aliás,
para apurar as infrações administrativas
, em tese,

cometidas pelo apelante,
relacionadas à fiscalização procedida pelos agentes do IBAMA
, foi instaurado naquele órgão o
processo de n. 02055.000165/2018-17
.

Logo, t
endo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações do agente do IBAMA são firmes e coerentes, e estão amparadas nos
outros
elementos probantes produ
zidos na instrução processual,
é
imperativo reconhecer que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de falsidade ideológica de documento particular é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Finalmente, n
o que concerne à
concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das despesas processuais,
infere-se que
esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, pois, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
, que levará em conta a sua situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Scheffer Hahn
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024